Tribunal: TJES
Processo: 0002112-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002112-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002112-66.2022.8.08.0035

APELANTE: MARCOS SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RTE
I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO
(ART. 1
6
,
§ 1º, INCISO I,
DA LEI Nº 10.826/03)
E DELITO DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL
.
RECURSO
PROVIDO
.

1. Tendo em vista que o apelante, ainda que justificando sua ação como uma defesa, diante da suposta atitude agressiva dos policiais militares, esclareceu a dinâmica delitiva, sua confissão qualificada deve ser levada em consideração na dosimetria da pena. Precedentes do STJ.

2
.
Recurso
provi
do

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002112-66.2022.8.08.0035

APELANTE: MARCOS SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOÃO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS SILVA SANTOS
em face da r. Sentença (
link
Id. 4337870, pp. 339/342), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 30
(trinta
) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 23 de março de 2022, por volta das 21h, na Rua Irineu Fraga Neves, Bairro Ilha da Conceição, Município de Vila Velha, o apelante foi flagrado por policiais militares portando uma arma de fogo, no momento em que desceu do veículo Volkswagen, modelo Space Cross, cor vermelha, placa NAF 3319. Ao receber voz de abordagem, empreendeu fuga, correndo para o interior de uma residência e, posteriormente, pulou um muro.

Finalmente, quando fora alcançado pela guarnição policial, passou a se debater de forma intensa, ocasionando lesões e danos materiais nos agentes militares.

Devidamente processado, restou condenado pela prática do crime descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 329, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, as razões recursais requerem, tão somente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de resistência.

Nesse aspecto, passo à análise dos depoimentos do apelante na esfera policial e em juízo.

No depoimento que prestou perante o Delegado de Polícia exercitou o seu direito constitucional ao silêncio, de modo que nada esclareceu a respeito das circunstâncias do delito.

Em juízo, confessou o porte de arma de fogo e, em relação ao delito de resistência, relatou que resistiu em decorrência da forma excessiva com que os policiais militares tentaram imobilizá-lo.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “para a incidência da atenuante da confissão, basta sua utilização para formar as convicções do julgador, conforme o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte, não sendo cabível quaisquer distinções quanto ao fato de a confissão ser qualificada (quando o acusado alega alguma dirimente ou circunstância excludente de culpabilidade) ou parcial.” (HC n. 808.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Adite-se, ainda, julgado recente e paradigmático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.972.098/SC:

“No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP. (AgRg no REsp n. 2.014.352/MG)

Diante dessas considerações, tendo em vista que o apelante, ainda que justificando sua ação como uma defesa, diante da suposta atitude agressiva dos policiais militares, esclareceu a dinâmica delitiva, de modo que sua confissão qualificada deve ser levada em consideração na dosimetria da pena.

Assim, tendo em vista que a pena-base para o delito de resistência fora fixada em 03 (três) meses, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração paradigma de 1/6, tornará a pena intermediária em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitivamente em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar, tão somente, a pena definitiva relativa ao delito de resistência para o patamar de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, sendo mantidos os demais termos da sentença penal condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)